Tribunal: STF
Processo: HC 184663
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL E PENAL. CRIMES DE ROUBO MAJORADO, DE EXPLOSÃO E DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ARTIGOS 157, § 2º, I, II E III, E 251 DO CÓDIGO PENAL, E ARTIGO 2º, § 2º, DA LEI 12.850/2013. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. AUSÊNCIA DE EXAME COLEGIADO NA INSTÂNCIA PRECEDENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE SE AFERIR A DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO À LUZ DAS ESPECIFICIDADES DO CASO CONCRETO.
- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.
- Ciência ao Ministério Público Federal.
    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o habeas corpus lá impetrado, HC 574.958.
    Colhe-se dos autos que o paciente foi preso preventivamente em razão da suposta prática do crime previsto no artigo 157, §2º, I, II e III, no art. 157, §2º, I e II, e 251 do Código Penal, e no artigo 2º, §2º, da Lei 12.850/2013.
    Foi impetrado habeas corpus perante o Tribunal de origem, tendo sido o pedido liminar indeferido.
    Contra esse decisum, foi manejado novo habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o writ.
    Sobreveio a presente impetração, na qual a defesa aponta constrangimento ilegal consubstanciado no excesso de prazo para formação da culpa.
    Aduz que “o prazo legal e regulamentar para a formalização da culpa do paciente, há muito se extrapolou, sendo certo que o mesmo se encontra preso há aproximadamente 02 anos, sofrendo, portanto, claro e inegável constrangimento ilegal”.
    Sustenta ser “evidente o ferimento ao princípio da razoável duração do processo – excesso de prazo na formação da culpa - o que torna a prisão ilegal, passível e merecedora de ser relaxada por esta gloriosa Corte Suprema, pois nada, absolutamente nada justifica tamanha delonga processual na condução do feito”.
    Alega que “a defesa do paciente nunca deu causa ao excesso de prazo aqui noticiado, tendo em vista a inexistência de conduta positiva praticada pela defesa do paciente. A mora existente deve ser atribuída apenas ao juízo de base”.
    Aponta que “é absolutamente irrazoável e totalmente injustificável o excesso de prazo na prisão cautelar do paciente, tendo em vista que a instrução processual se encerrou em agosto de 2019, ou seja, há mais de 08 meses e os autos não estejam sequer conclusos para sentença”.
    Entende a defesa que “passados mais de 700 dias de privação cautelar, inexiste, neste momento, qualquer requisito de cautelaridade ante o decurso do tempo”.
    Afirma que “o excesso de prazo ocorrido na instância singular deve-se ao longo tempo passado desde o encerramento da instrução processual – mais de 08 meses – e os autos sequer estão conclusos para sentença; as sucessivas redesignações das audiências – foram várias e apenas uma a pedido da defesa e de forma justificável, conforme o próprio juízo reconhece; ao MPE que nunca observou os prazos processuais e, sobretudo, pelo tempo em que se perdura a aplicação da medida cautelar extrema aplicada em detrimento ao paciente – 01 ano e 11 meses”.
    Argumenta, ainda, que “a suposta complexidade da causa até poderia ensejar algum atraso, mas, convenhamos, não se imagina razoável que passados mais de 08 meses da data de encerramento da instrução processual e os autos não estejam sequer conclusos para sentença”.
    Ao final, formula pedido, nos seguintes termos:
    “Pelo exposto requerem os impetrantes e aguarda o paciente que: 
    1. Em primeiro lugar, se digne o eminente Ministro Relator a conceder um provimento liminar para que, antes da apreciação e julgamento do mérito deste habeas corpus, seja determinada a expedição de alvará de soltura em favor do paciente, assim permanecendo até que o Colegiado se manifeste sobre o pleito final, ante a ilegalidade aqui apontada, uma vez que se nos mostra injustificável o excesso de prazo no tempo em que se perdura a aplicação da medida cautelar extrema, em detrimento ao paciente;
    2. Por ocasião do julgamento final, seja confirmada a liminar, isto é, reste definitivamente concedida a ordem de habeas corpus em favor do paciente, a fim de que seja reconhecido seu direito de responder ao processo em liberdade até o transito em julgado;
    3. Por derradeiro, caso Vossas Excelências não entendam da forma acima esposada, considerando a manifesta ilegalidade a que está submetido o paciente, ante a absoluta falta de necessidade da prisão cautelar, requer-se a aplicação de outra medida cautelar diversa da modalidade preventiva, tudo em exercício da mais lídima e esperada Justiça”.
    É o relatório, DECIDO.
    Ab initio, verifico, em consulta ao sítio eletrônico da Corte Superior, a ausência julgamento colegiado acerca do mérito da questão levada a seu conhecimento. Nesse contexto, assento que não restou exaurida a jurisdição no âmbito daquela Corte, conforme exigido pelo artigo 102, inciso II, alínea a, da Constituição Federal, in verbis:
    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
    II – julgar, em recurso ordinário:
    a) o "habeas-corpus", o mandado de segurança, o "habeas-data" e o mandado de injunção decididos em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão” (grifei).
    O constituinte fez clara opção pelo princípio da colegialidade ao franquear a competência desta Corte para apreciação de habeas corpus – consoante disposto na alínea a do inciso II do artigo 102, da CRFB, – quando decididos em única instância pelos Tribunais Superiores. E não há de se estabelecer a possibilidade de flexibilização dessa regra constitucional de competência, pois, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades – no caso, membros de Tribunais Superiores – cujos atos não estão submetidos à apreciação do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido:
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIMES DE APROPRIAÇÃO INDÉBITA E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. CONDENDAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. DOSIMETRIA DA PENA. REGIME INICIAL. SUBSTITUIÇÃO DA REPRIMENDA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça, não compete ao Supremo Tribunal Federal (STF) examinar a questão de direito discutida na impetração. 2. A orientação jurisprudencial do STF é no sentido de que o “habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado” (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). 3. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático e probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Nesse sentido, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence). 4. A fixação da pena-base acima do mínimo legal, a imposição de regime prisional mais severo e a vedação da conversão da pena privativa de liberdade foram justificados com apoio em dados empíricos da causa, notadamente na presença de circunstância judicial desfavorável (culpabilidade do agravante). Hipótese em que não se verifica ilegalidade flagrante que justifique o acolhimento da pretensão defensiva. 5. A possibilidade da detração penal não foi arguida na petição inicial do habeas corpus, tendo sido suscitada somente nesta via recursal. Trata-se, portanto, de inovação insuscetível de apreciação neste momento processual. Precedentes. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 167.996-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 6/8/2019) 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INVIABILIDADE DO WRIT IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial do habeas corpus, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. II – A orientação firmada pela Segunda Turma, quando do julgamento do HC 119.115/MG, de minha relatoria, é no sentido de que a não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado, impede o conhecimento do habeas corpus por esta Suprema Corte, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer. III – Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 171.492-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 6/8/2019)
    A Constituição Federal restringiu a competência desta Corte às hipóteses nas quais o ato imputado tenha sido proferido por Tribunal Superior, considerando o princípio da colegialidade. Entender de outro modo, para alcançar os atos praticados por membros de Tribunais Superiores, seria atribuir à Corte competência que não lhe foi outorgada pela Constituição.
    Demais disso, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder na decisão atacada. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 
    “A jurisprudência desta Corte Superior, aplicando por analogia o enunciado n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, firmou-se no sentido de não conhecer de mandamus impetrado contra decisão que indefere liminar na origem, excetuados os casos nos quais, de plano, é possível identificar flagrante ilegalidade ou teratologia do referido decisum. 
    Nesse sentido, destaco os seguintes precedentes: 
    (…)
    Na hipótese, ao menos em juízo perfunctório, não vislumbro a possibilidade de superação do mencionado enunciado sumular. Note-se que o indeferimento da tutela de urgência pautou-se em fundamentação idônea ao afirmar que o constrangimento ilegal aventado pelo impetrante não estava manifesto e detectável de plano, de modo que a análise das alegações foi reservada ao colegiado. 
    Assim, de acordo com a pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a fim de evitar indevida supressão de instância, deve-se aguardar o julgamento de mérito da impetração pela Corte de origem. 
    Por tais razões, nos termos do art. 210 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, indefiro liminarmente o presente habeas corpus. ”.
    In casu, verifico que a fundamentação da decisão do Tribunal a quo reside na inviabilidade da atuação do Superior Tribunal de Justiça, em razão da inexistência de manifestação do Tribunal de origem, em cognição exauriente, acerca do mérito da questão levada a seu conhecimento.
    Nesse contexto, impende consignar que o conhecimento desta impetração sem que a instância precedente tenha examinado o mérito do habeas corpus lá impetrado consubstancia, de igual forma, indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores, valendo conferir os seguintes precedentes desta Corte:
    “RECURSO ORDINÁRIO EM “HABEAS CORPUS” – DECISÃO EMANADA DO E. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE JULGOU PREJUDICADO O “WRIT” LÁ IMPETRADO – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ORDINÁRIO COM APOIO EM FUNDAMENTO NÃO EXAMINADO PELO ÓRGÃO JUDICIÁRIO APONTADO COMO COATOR: HIPÓTESE DE INCOGNOSCIBILIDADE DO RECURSO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. – Revela-se insuscetível de conhecimento, pelo Supremo Tribunal Federal, o recurso ordinário em “habeas corpus”, quando interposto com suporte em fundamento que não foi apreciado pelo Tribunal apontado como coator, conforme devidamente assentado pela decisão agravada. Precedentes. Se se revelasse lícito ao recorrente agir “per saltum”, registrar-se-ia indevida supressão de instância, com evidente subversão de princípios básicos de ordem processual. Precedentes.” (RHC 158.855-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 27/11/2018)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA O JULGAMENTO DE HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO DE CORTE SUPERIOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE DO WRIT. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do Supremo Tribunal Federal, descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõem seja a coação praticada por Tribunal Superior. II – Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 161.764-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 28/2/2019)
    Outrossim, eventual exame da pretensão defensiva demandaria uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. Desta sorte, impende consignar, ainda, que o habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (HC 130.439, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 12/5/2016)
    Ademais, cabe referir que não pode a razoável duração do processo ser aferida de modo dissociado das especificidades da hipótese sub examine. Nesse sentido, in verbis:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. HOMICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. 1. Contra a denegação de habeas corpus por Tribunal Superior prevê a Constituição Federal remédio jurídico expresso, o recurso ordinário. Diante da dicção do art. 102, II, a, da Constituição da República, a impetração de novo habeas corpus em caráter substitutivo escamoteia o instituto recursal próprio, em manifesta burla ao preceito constitucional. 2. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes. 3. A razoável duração do processo não pode ser considerada de maneira isolada e descontextualizada das peculiaridades do caso concreto. 4. Agravo regimental conhecido e não provido.” (HC 125.144-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 28/6/2016)
    “Agravo regimental em habeas corpus. Matéria criminal. Writ denegado monocraticamente na forma do art. 192 do RISTF. Demora no julgamento de impetração perante o STJ não reconhecida. Conhecimento do agravo regimental. Agravo não provido. 1. Segundo o art. 192 do Regimento Interno da Corte, “quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal, o Relator poderá desde logo denegar ou conceder a ordem, ainda que de ofício, à vista da documentação da petição inicial ou do teor das informações”. 2. Está sedimentado, em ambas as Turmas da Suprema Corte, que a demora no julgamento do writ impetrado ao Superior Tribunal de Justiça, por si só, não pode ser interpretada como negativa de prestação jurisdicional, não se ajustando ao presente caso as situações fáticas excepcionais. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 132.610-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 6/6/2016)
    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.
    Dê-se ciência ao Ministério Público Federal. 
    Publique-se.
    Brasília, 29 de abril de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente